Tribunal: TJPA
Processo: 0802990-85.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu um dos acusados e condenou o outro a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além de 100 (cem) dias-multa, pela prática de roubo majorado. A defesa pleiteia nulidade por inépcia da denúncia, absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base. O Ministério Público requer a condenação do absolvido por roubo majorado e associação criminosa, e do condenado também pelo delito de associação criminosa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se a denúncia é inepta por ausência de individualização de condutas; (ii) se restou comprovada a autoria delitiva em relação ao acusado absolvido pelo crime de roubo majorado; (iii) se estão configurados os elementos para a condenação por associação criminosa e se a pena aplicada deve ser reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia descreve suficientemente os fatos imputados, atendendo ao art. 41 do CPP, sendo formalmente apta a assegurar o exercício da ampla defesa. A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia. STF, HC 126022 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/06/2015; STJ, AgRg no REsp 2172975/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 02/09/2025. 4. A condenação por associação criminosa não encontra respaldo, pois não comprovada a estabilidade e permanência do grupo. STJ, HC 374515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/03/2017; STJ, RHC 139465/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 2404463/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024. 5. Quanto ao acusado absolvido, os elementos probatórios, incluindo o reconhecimento em juízo, auto de apreensão e laudo pericial, confirmam a prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP. 6. A incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo não exige apreensão ou perícia, bastando a palavra da vítima ou de testemunhas. STJ, AgRg no HC 789660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/11/2023. 7. Na dosimetria, deve ser afastada a valoração negativa do comportamento da vítima, mantida a negativação das consequências do crime. TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 18; TJPA, Súmula 23. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos parcialmente providos para condenar o acusado absolvido pelo crime de roubo majorado e reduzir a pena-base do outro réu. ________________ Dispositivos relevantes citados: STF, HC 126022 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/06/2015; STJ, HC 374515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/03/2017; STJ, AgRg no AREsp 562617/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11/12/2018; STJ, AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15/09/2020; STJ, RHC 139465/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23/08/2022; STJ, AgRg no HC 789660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2404463/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no REsp 2172975/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 02/09/2025; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 18; TJPA, Súmula 19; TJPA, Súmula 23; STJ, Súmula 444. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802990-85.2024.8.14.0401

APELANTE: ALISON ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALISON ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA, MATHEUS CARDOSO DO ROSARIO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu um dos acusados e condenou o outro a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além de 100 (cem) dias-multa, pela prática de roubo majorado.

A defesa pleiteia nulidade por inépcia da denúncia, absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base.

O Ministério Público requer a condenação do absolvido por roubo majorado e associação criminosa, e do condenado também pelo delito de associação criminosa.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a denúncia é inepta por ausência de individualização de condutas; (ii) se restou comprovada a autoria delitiva em relação ao acusado absolvido pelo crime de roubo majorado; (iii) se estão configurados os elementos para a condenação por associação criminosa e se a pena aplicada deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve suficientemente os fatos imputados, atendendo ao art. 41 do CPP, sendo formalmente apta a assegurar o exercício da ampla defesa. A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia. STF, HC 126022 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/06/2015; STJ, AgRg no REsp 2172975/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 02/09/2025.

4. A condenação por associação criminosa não encontra respaldo, pois não comprovada a estabilidade e permanência do grupo. STJ, HC 374515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/03/2017; STJ, RHC 139465/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 2404463/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024.

5. Quanto ao acusado absolvido, os elementos probatórios, incluindo o reconhecimento em juízo, auto de apreensão e laudo pericial, confirmam a prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP.

6. A incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo não exige apreensão ou perícia, bastando a palavra da vítima ou de testemunhas. STJ, AgRg no HC 789660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/11/2023.

7. Na dosimetria, deve ser afastada a valoração negativa do comportamento da vítima, mantida a negativação das consequências do crime. TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 18; TJPA, Súmula 23.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos parcialmente providos para condenar o acusado absolvido pelo crime de roubo majorado e reduzir a pena-base do outro réu.

________________

Dispositivos relevantes citados:
STF, HC 126022 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/06/2015; STJ, HC 374515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/03/2017; STJ, AgRg no AREsp 562617/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11/12/2018; STJ, AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15/09/2020; STJ, RHC 139465/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23/08/2022; STJ, AgRg no HC 789660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2404463/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no REsp 2172975/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 02/09/2025; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 18; TJPA, Súmula 19; TJPA, Súmula 23; STJ, Súmula 444.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ministério Público do Estado do Pará
e Alisson Alexandre Ferreira de Souza, inconformados com a r. sentença que
absolveu o denunciado
Matheus Cardoso do Rosário e condenou o segundo a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§ 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, interpuseram o presente recurso de apelação.

A defesa de
Alison Alexandre Ferreira de Souza
pugnou, preliminarmente, pela anulação do processo por inépcia da denúncia. No mérito, pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela reforma da pena basilar.

O
parquet
pugnou pela condenação de
Matheus Cardoso do Rosário pelos crimes de do Artigo 157, § 2º, Incisos II e V, e § 2º-A, Inciso I, e do Artigo 288, ambos do Código Penal, e de Alison Alexandre Ferreira de Souza ao delito de associação criminosa.

Em contrarrazões, os apelados requereram o improvimento dos recursos.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento do recurso interposto em favor de Alisson Alexandre Ferreira de Souza tão-somente para que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal, e parcial provimento ao recurso do
parquet
para que o acusado Matheus Cardoso do Rosário seja condenado pelo crime de roubo majorado.

É o relatório do necessário.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecida.

02 –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

2.1 – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Não merece acolhimento o presente pleito ministerial.

Ora, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para caracterização do delito de associação criminosa, é indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017); (RHC n. 139.465/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.); (AgRg no AREsp n. 2.404.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.).

Na hipótese, de fato não restou suficientemente comprovada a estabilidade e permanência do grupo, como bem assentou o juízo
a quo
, pois as testemunhas ouvidas em juízo nada souberam afirmar acerca dos fatos narrados na denúncia, e a vítima também não apontou a existência de vínculo associativo efetivo e permanente entre os réus visando a prática de crimes.

Assim, preservo a sentença nesse ponto.

Para mais fundamentar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A REVELAR AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória. 2. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal. 3. Na hipótese vertente, o Ministério Público não logrou êxito em descrever suficientemente os elementos objetivo e subjetivo do tipo penal, prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório . Partindo da análise de um delito de roubo isoladamente considerado, concluiu, genericamente, pela existência de associação criminosa, sem a devida elucidação de que o paciente integrasse grupo criminoso estável e permanente, tampouco que estivesse imbuído do ânimo de se associar com vistas à pratica conjunta de crimes indeterminados, tornando inepta a inicial. 4. Além disso, dos elementos de informação expressamente referenciados pela peça vestibular (prova pré-constituída), não ressuma a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade aptos à deflagração da ação penal, pelo que deve ser reconhecida a ausência de justa causa. 5 . Ordem concedida para trancar a ação penal em relação ao paciente.

(STJ - HC: 374515 MS 2016/0268171-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2017)

2.2 – CONDENAÇÃO DE MATHEUS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

O
parquet
pleiteia, ainda, a condenação do réu Matheus pelo delito de roubo majorado, e ao absolvê-lo assim
fundamentou o magistrado sentenciante (Num. 23672145 - Págs. 4 a 8):

Pois bem. O conjunto probatório dos presentes autos constitui-se do seguinte material: 1) em apenso, o auto de inquérito policial contido nos ID’s 108941259, 108941260, 108941261, 108941262, 108941263, 108941264, 108941265, 108941267, 108941268, 108941269, 108941270, 108941271, 108941272, 108941273, 108941274, 108941275, 108941276, 108941277, 108941278 e 108941279; 2) os processos de número 0812143-79.2023.814.0401 e 0823587-12.2023.814.0401, referentes às medidas cautelares de quebra de sigilo de dados bancários e ao pedido de prisão preventiva dos acusados; e, 3) nos ID’s 113999203, 113999204, 113999205, 113999206, 113999207, 113999208 e 113999209, dos autos principais, as mídias digitais contendo os depoimentos judiciais da vítima e de duas testemunhas arroladas na denúncia, além dos interrogatórios dos acusados, revelando que:

Disse a vítima:

Lucas Trindade da Cruz: que saiu para trabalhar na madrugada do dia 18 de março; que o pneu de seu carro furou e colocou seu carro na calçada para trocar; que o depoente estava de costas quando percebeu três indivíduos que chegaram com uma pistola e lhe colocaram para dentro do carro; que começaram a rodar na cidade; que foram pedindo dinheiro; que perguntaram de quem era o carro e disse que era seu; que o depoente falou que não tinha dinheiro; que eles falaram que como teria um carro desse e não teria dinheiro; que mandaram mensagem para sua esposa e para sua irmã pedindo dinheiro dizendo que teria batido o carro e precisava pagar o conserto; que pegaram dinheiro da conta de sua esposa e de sua irmã; que ficaram rodando de 3 horas até por volta das 5 horas da manhã; que utilizaram uma faca e uma pistola; que o individuo do lado esquerdo estava com a pistola e o que estava com a faca ficou do lado direito; que eles ficaram o tempo todo fazendo ameaças; que o valor aproximado que conseguiram foi de R$ 1.500,00 a R$ 1.700,00 ; que deixaram o depoente perto do elevado da Júlio Cesar; que levaram seu veículo e seu telefone; que foi amarrado com uma fita; que o frentista do posto lhe ajudou a cortar a fita; que ficou com as mãos amarradas para trás; que ficou uma semana com as mãos adormecidas; que seu cunhado foi lhe buscar; que saíram e encontraram uma viatura e o depoente contou o que tinha acontecido; que foi na delegacia e registrou ocorrência; que encontram seu carro dia 26 de abril na Marambaia; que dentro estava um entulho com cigarros, bebidas; que o carro estava em uma garagem; que pegaram uma moça e um rapaz; que o carro estava com outra placa; que foi na delegacia para reconhecer; que o delegado mostrou umas fotos; que os três que lhe assaltaram eram homens; que Matheus estava do lado direito com a faca e o Alisson estava do lado esquerdo com a pistola; que o delegado falou que o pix transferido foi para a moça com quem teria sido encontrado o carro; que só recuperou o carro, levaram cartão, documento, celular e não recuperou; que tinha um deles de cabelo amarelo, mas não sabe identificar qual deles, não parece nenhum dos dois apresentados na foto; que não recorda se foi antes ou depois que encontraram o carro que fez o reconhecimento; que acredita que tenha sido uns 20 dias depois do assalto, antes de encontrar o carro.

As testemunhas: José Ricardo Oliveira Moraes: que não recorda desses fatos.

Marcio Adgerson Azevedo Brito: que não está lembrado, pois a demanda é grande na divisão.

Os réus:

Matheus Cardoso do Rosário: que está respondendo pela receptação desse veículo no outro processo; que não cometeu o crime; que não conhece Rayana e Alisson; que comprou o carro por R$ 2.000,00 (dois mil reais); que comprou pelo valor baixo, pois precisava fazer compras para seu restaurante, uber, comprar coisas; que se empolgou, viu a coisa fácil e comprou o carro; que não usa drogas; que quando foi preso pela receptação estava loiro, mas pela data do assalto não, pois tinha acabado de pintar quando foi preso pela receptação; que não sabe quando tiraram sua foto.

Alisson Alexandre Ferreira de Souza: que trabalha de motorista de aplicativo; que não estava nesse assalto; que pela data e horário deveria estar dormindo; que já foi sentenciado, pegou 10 anos, já cumpriu; que não sabe dizer se foi tirada fotografia sua; que no dia que foi preso, bateram sua foto na frente do painel.

(...)

Por outro lado, no que tange ao denunciado Matheus Cardoso do Rosário, verifico que houve dúvida relevante em seu reconhecimento pela vítima tanto em sede policial, quando o ofendido marcou a fotografia não condizente com o referido denunciado (auto de reconhecimento fotográfico fls. 08/10 – ID 108941267), como em juízo, quando afirmou inicialmente que não recordava se tinha alguém de cabelos pintados envolvido no assalto para dizer em seguida que Matheus estava com o cabelo colorido no momento do crime, cediço ainda que o citado acusado negou a prática do delito alegando que comprou o veículo por um valor bem abaixo do mercado por impulso e que já responde a um processo criminal na Comarca de Belém pela receptação desse carro (processo n. 0808268-04.2023.8.14.0401).

Constata-se, portanto, a presença de atmosfera de dúvida quanto à

responsabilidade penal do acusado Matheus Cardoso do Rosário que não restou dissipada ao final da instrução processual, situação essa que faz atrair para a espécie o princípio do in dubio pro reo, impondo-se, portanto, a sua absolvição, especialmente em razão do que estabelece o art. 155, do CPP.

A doutrina e a jurisprudência pátria, aliás, são pacíficas no sentido de que, na dúvida, impõe-se a absolvição do réu, senão vejamos:

(...)<sic>

Data máxima vênia
, em análise do cotejo probatório, verifico que a autoria de Matheus é inconteste, não só pelo reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial (Num. 23672060 - Págs. 8 a 13) - no qual a vítima marcou a foto “04”, referente ao ora apelado - , como, também, sua ratificação em juízo - confirmando que o identificou, com absoluta certeza, como sendo o indivíduo que estava ao seu lado direito, com uma faca. Senão vejamos (depoimento da vítima constante na Num. 23672124 a 23672125):

Eu saí pra trabalhar na madrugada do dia 18 de março, por volta de 02:40 Horas e umas 03:00 Horas da manhã, o pneu do meu carro furou, aí eu parei pra trocar, subi na calçada para não ficar no meio da rua, eu acredito que os assaltantes já estavam lá traz, numa esquina, só vendo minha movimentação lá, quando eu consegui trocar o pneu, foi nessa hora que eles chegaram, eu estava de costa, eu só ouvi ele armando a pistola atrás de mim, aí eles me colocaram para dentro do carro. Quando perguntado quantos indivíduos eram? Respondeu que eram três. Quando perguntado o que os indivíduos fizeram com o senhor após lhe colocarem para dentro do carro? Respondeu que eles ficaram andando no carro comigo, pela cidade, me extorquindo, pedindo o dinheiro, perguntaram de quem era o carro, aí eu disse que não tinha dinheiro, aí eles me indagaram dizendo como eu tinha um carro daquele sem dinheiro, aí ficaram rodando comigo, pegaram o dinheiro da minha conta, pegaram dinheiro da conta da minha esposa, da conta da minha irmã, mandavam mensagem pra elas, mas não mandava áudio, eles mandavam eu dizer que eu tinha batido o carro, que eu precisava de dinheiro para pagar o prejuízo do dono do carro, aí elas foram mandando o pix, para conta que eles indicaram, aí eles ficaram rodando comigo desde da 03:00 Horas da manhã até as 05:00 Horas, sempre com a arma apontada para a minha cabeça. Quando perguntado se foi colocado no banco de traz? Respondeu que sim e ficou comigo um de cada lado e um assumiu a direção. Quando perguntado se tinha alguém no banco do carona? Respondeu que não. Quando perguntado se eles estavam armados? Respondeu que sim, uma pistola e uma faca. Quando perguntado qual era o indivíduo que estava com a pistola quando o senhor foi abordado pelos três? Respondeu que não sabe dizer o nome, mas era o que estava do lado esquerdo. Quando Perguntado quem estava com a faca? Respondeu que era o que estava do lado direito. Quando perguntado se eles proferiram ameaças? Respondeu que eles ameaçavam e diziam que iam me matar e que iam na minha casa, me aterrorizaram, tanto é que eu pedi para sair da empresa que eu trabalhava e voltei para o interior. Quando perguntado se recorda do valor total que os acusados transferiram? Respondeu que foi um total de R$ 1.600,00. Quando perguntado o que foi que aconteceu depois das 05 Horas da manhã? Respondeu que os acusados disseram que iam me soltar e diziam que iam me deixar lá e que iam embora, quando desse uns 10 minutos eu podia sair de lá pra procurar ajuda, eles me deixaram perto de um posto, perto do elevado a Júlio Cesar. Quando perguntado se eles levaram o veículo? Respondeu que eles levaram o veículo e o meu telefone. Quando perguntado se o veículo foi recuperado? Respondeu que encontraram o carro alguns dias depois, na Marambaia, em uma garagem de uma residência. Quando perguntado se sabia como tinha sido as investigações, como chegaram aos suspeitos? Respondeu que eles pegaram uma moça e um rapaz que estava com o carro, que provavelmente eles fizeram um assalto nas águas lindas, e saiu na mídia, ai a polícia foi investigando, e encontrou o carro, só que ele já estava com outra placa, só que viram pela numeração do chassi, e viram que eu era o dono. Quando perguntado se foi chamado na delegacia depois que acharam o carro? Respondeu que sim, e prestou depoimento. Quando perguntado se teve algum momento que a autoridade policial o chamou na delegacia para que fizesse o reconhecimento dos suspeitos, por meio de fotografias? Respondeu que sim, e que reconheceu todos. Quando perguntado como foi feito esse reconhecimento? Respondeu que o delegado mostrou as fotos dos indivíduos. Quando perguntado quantos dias após o fato foi feito esse reconhecimento na delegacia? Respondeu que não se lembra, mas foi antes de ter recuperado o carro. Quando perguntado se reconheceu por fotografia os três que participaram do assalto? Respondeu que sim. Quando perguntado se os três indivíduos que praticaram o assalto eram homens? Respondeu que sim, todos homens. Quando perguntado se reconheceu esses três homens por fotografia? Respondeu que sim, reconheceu, sem sombra de dúvidas. Quando perguntado se os indivíduos no momento do assalto usavam algum tipo de boné, ou capuz? Respondeu que um estava de boné, que estava do lado esquerdo, o outro estava com uma jaqueta, que era o motorista, e o outro não usava nada. Quando perguntado se o fato dos indivíduos usarem boné e jaqueta não impediu que o senhor visse e reconhecesse os acusados na delegacia sem sombra de dúvidas? Respondeu que não impediu, pois olhou bem. Quando perguntado qual era dos três o mais agressivo? Respondeu que era o que estava com a pistola, que ele colocava o tempo todo a pistola na minha cabeça, aterrorizando.” (Foi mostrado em audiência a fotografia dos suspeitos para a vítima). Reconheceu o réu Matheus como sendo o indivíduo que estava do lado direito, com uma faca. Reconheceu o réu Alison como sendo o indivíduo que estava do lado esquerdo, portando uma arma.

Além disso, há outros elementos nos autos que, concatenados, convergem, também, para a certeza de sua autoria delitiva:

a) Relatório Conclusivo do Inquérito Policial (Num. 23672072 - Pág. 11 a 14) – expondo que (pelo depoimento da vítima, no auto de reconhecimento de fotografia, bem como na resposta dos ofícios das operadoras de telefonia e do banco digital Nubank), foi possível observar a conduta de Matheus em conjunto com o corréu e outro, que estavam na posse de arma de fogo e arma branca e utilizando grave ameaça, subtraíram os objetos da vítima. Além disso, após o crime abriu uma conta no banco digital Nubank, para recebimento de outros valores de outros crimes praticados, em nome da vítima.
Outrossim, que subtraiu os objetos da vítima, já com finalidade de praticar outros delitos, utilizando o veículo para tal fim, além de documentos pessoais da vítima para abertura de conta bancária e posterior recebimento de valores com origem ilícita.

b) Auto de apreensão de objeto (Num. 23672060 - Págs. 34 a 35) – demonstrando que o carro roubado da vítima foi apreendido na casa de Matheus;

c) Informações da operadora claro relatando que o cadastro do numeral (91) 984355651 era de titularidade de Matheus Cardoso do Rosário (Num. 23672059 - Pág. 5);

d) Dados e foto do cadastro do banco digital Nubank, relativos a conta que utilizava como chave de pix o numeral acima descrito (91-984355651), em nome da vítima Lucas Trindade da Cruz (Num. 23672060 - Págs. 1 a 2); e

c) laudo da perícia posopográfica (Num. 23672062 - Págs. 1 a 14) realizada na imagem enviada pelo banco Nubank, relativa ao cadastro da conta em nome de Lucas Trindade da Cruz, em comparação com a foto do infopen do acusado Matheus e do registro civil da vítima Lucas, concluindo pela compatibilidade grau +3 da foto do cadastro com a do réu Matheus e incompatibilidade com a da vítima (-3).

Nesse contexto, acolho o pedido do Ministério Público e condeno Matheus
Cardoso do Rosário nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II e V e 2º-A, inciso I do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 23672085 - Pág. 1 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, pois próprio do tipo.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas, pois restou comprovado nos autos que cometeu o delito em concurso de três pessoas.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente –

valoro como negativas, porquanto graves ante, pois a vítima relatou em juízo que em decorrência do terror causado pelo delito, largou o emprego e voltou para o interior. Além de ter narrado que ficou com as mãos adormecidas por cerca de uma semana, por ter ficado com elas amarradas durante o crime.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EXTORSÃO MAJORADA. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTAS NARRADAS NA DENÚNCIA. CRIME ÚNICO, CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CARACTERIZADOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem se firmado em que "[...] O trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime [...]" (AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023).

(...)

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 854.162/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque presentes 02 circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu, aplico a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, apliquei a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, em consonância com o direcionamento jurisprudencial acima.

Na segunda fase inexistem atenuantes e/ou agravantes de pena.

Na terceira fase, fazem-se presentes as majorantes previstas nos incisos II e V, do §2º, e inciso I, §2º-A, do art. 157, do Código Penal. Entretanto, por já ter utilizado a relativa ao concurso de pessoas na primeira fase, deixo de considerá-la nesta.

Remanescendo, ainda, às relativas ao emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, procedo a somente uma elevação da reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços), forte no art. 68, do CPB.

Desse modo, fixo a pena definitiva do réu Matheus em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Arbitro o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao réu condenado é o fechado, haja vista o montante final da reprimenda, a presença de circunstância judicial negativa e em razão da gravidade do delito – roubo praticado em concurso de pessoas, mediante extorsão, restrição da liberdade da vítima por duas horas e emprego de arma de fogo -, com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

03 –
RECURSO DE ALISON ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA

3.1 – NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA.

A defesa aduz, em suma, que a exordial acusatória não individualiza as condutas dos acusados, contrariando o enunciado do art. 41 do CPP.

Não merece prosperar tal alegações.

Com efeito, ao reverso da assertiva lançada pela defensoria pública, a denúncia apresenta descrição suficiente das condutas delituosas supostamente atribuídas aos acusados, demonstrando-se formalmente apta ao exercício do direito à ampla defesa garantido pelo art. 5º, inciso LV, da CF. Senão vejamos (Num. 23672078 - Pág. 1):

Consta dos autos, que no dia 18 de Março de 2023, por volta das 03:15 horas, na Rodovia Mario Covas, próximo ao Shopping Metrópole, neste Município de Ananindeua, os ora denunciados, acima qualificados, em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e arma branca e restrição da liberdade da vítima, realizaram transferências via pix no valor de R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) e R$98,00 (noventa e oito reais) da conta da vítima, bem como, subtraíram quantias em dinheiro, um aparelho celular marca Lg K8 e o veículo da vítima marca Nissan/March.

Segundo o IPL, na data, local e horário acima mencionados, a vítima foi abordada por 04 (quatro) indivíduos munidos de arma de fogo e arma branca, os quais sequestraram a vítima e a mantiveram refém dentro de seu veículo. Ato continuo, os indivíduos seguiram pela Rodovia Br-316 e passaram a percorrer por várias ruas com a intenção de assaltar outros veículos. Os denunciados ficaram cerca de 02 (duas) horas restringindo a liberdade da vítima e proferindo ameaças a mesma obrigando-a a realizar transferências bancárias via pix nos valores acima mencionados, bem como, ligaram para a esposa da vítima e exigiram mais dinheiro, o qual foi repassado para a conta bancária que estava em nome da denunciada Rayana Manuela Paula da Silva. Após toda a ação, por volta de 05:00 horas, os denunciados abandonaram a vítima no canal do São Joaquim, próximo à Avenida Júlio Cesar e empreenderam fuga no carro da vítima.

(...)<sic>

Desse modo, constato não ser possível cesurar a denúncia questionada, pois dela se extrai que o apelante foi responsável pelos atos executórios, juntamente com outros três comparsas que restringiram a liberdade da vítima, ameaçaram-na com uma arma de fogo e exigiram-lhe a transferência de um valor para uma conta bancária. No mesmo contexto, a acusada Rayana Manuela Paula da Silva, que não participou de tais atos, porém foi a responsável por receber a transferência do valor roubado do ofendido.

Destaco que o que a lei impõe é a descrição lógica e coerente, a fim de permitir aos acusados a compreensão das imputações e o exercício amplo do contraditório, conforme ocorre no caso.

Em idêntica direção, já decidiu a Corte Suprema:

Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (ART. 317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DE ATOS, EM TESE, ILÍCITOS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. FALTA DE INDÍCIOS CONCRETOS DA EXISTÊNCIA DO ALUDIDO PAGAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS SUPOSTAS PRÁTICA DO ATO DE OFÍCIO E A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.

1. A denúncia atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma pormenorizada os fatos supostamente delituosos e suas circunstâncias e explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. Não há que se falar, desse modo, em inépcia da exordial acusatória.
2. A par de formalmente apta, os elementos indiciários que subsidiam a denúncia não são capazes de sugerir o referido pagamento indevido, tampouco comprovar o nexo de causalidade deste com a suposta prática do ato de ofício. Tal quadro, considerando-se inclusive a prova indicada à instrução, carece a exordial acusatória de justa causa. 3. Denúncia rejeitada.

(Inq 3991, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-10-2019 PUBLIC 17-10-2019) (grifei)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, INÉPCIA, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de a Constituição da República exigir, no art. 93, inc. IX, que a decisão judicial seja fundamentada, não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas, no julgado, as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes. 2. O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, justificável somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se há cogitar de inépcia da denúncia nem de atipicidade quando se descrevem suficientemente os fatos, com a indicação de data, local, modo de execução e capitulação jurídica dos crimes
, não se exigindo, pela natureza do delito e, em especial, quando se trata de crimes praticados em concurso de pessoas, a descrição minuciosa de todos os atos efetivamente praticados pelos acusados.
4. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(HC 126022 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162

DIVULG 18-08-2015

PUBLIC 19-08-2015) (grifei)

Outrossim, a superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi plenamente assegurado durante a instrução, conforme jurisprudência do STJ

(AgRg no REsp n. 2.172.975/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.).

Com essas considerações, afasto as preliminares de inépcia formal da denúncia suscitada.

3.2 - ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. FASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23672145 - Pág. 4):

(...)

Pois bem. O conjunto probatório dos presentes autos constitui-se do seguinte material: 1) em apenso, o auto de inquérito policial contido nos ID’s 108941259, 108941260, 108941261, 108941262, 108941263, 108941264, 108941265, 108941267, 108941268, 108941269, 108941270, 108941271, 108941272, 108941273, 108941274, 108941275, 108941276, 108941277, 108941278 e 108941279; 2) os processos de número 0812143-79.2023.814.0401 e 0823587-12.2023.814.0401, referentes às medidas cautelares de quebra de sigilo de dados bancários e ao pedido de prisão preventiva dos acusados; e, 3) nos ID’s 113999203, 113999204, 113999205, 113999206, 113999207, 113999208 e 113999209, dos autos principais, as mídias digitais contendo os depoimentos judiciais da vítima e de duas testemunhas arroladas na denúncia, além dos interrogatórios dos acusados, revelando que:

Disse a vítima:

Lucas Trindade da Cruz: que saiu para trabalhar na madrugada do dia 18 de março; que o pneu de seu carro furou e colocou seu carro na calçada para trocar; que o depoente estava de costas quando percebeu três indivíduos que chegaram com uma pistola e lhe colocaram para dentro do carro; que começaram a rodar na cidade; que foram pedindo dinheiro; que perguntaram de quem era o carro e disse que era seu; que o depoente falou que não tinha dinheiro; que eles falaram que como teria um carro desse e não teria dinheiro; que mandaram mensagem para sua esposa e para sua irmã pedindo dinheiro dizendo que teria batido o carro e precisava pagar o conserto; que pegaram dinheiro da conta de sua esposa e de sua irmã; que ficaram rodando de 3 horas até por volta das 5 horas da manhã; que utilizaram uma faca e uma pistola; que o individuo do lado esquerdo estava com a pistola e o que estava com a faca ficou do lado direito; que eles ficaram o tempo todo fazendo ameaças; que o valor aproximado que conseguiram foi de R$ 1.500,00 a R$ 1.700,00 ; que deixaram o depoente perto do elevado da Júlio Cesar; que levaram seu veículo e seu telefone; que foi amarrado com uma fita; que o frentista do posto lhe ajudou a cortar a fita; que ficou com as mãos amarradas para trás; que ficou uma semana com as mãos adormecidas; que seu cunhado foi lhe buscar; que saíram e encontraram uma viatura e o depoente contou o que tinha acontecido; que foi na delegacia e registrou ocorrência; que encontram seu carro dia 26 de abril na Marambaia; que dentro estava um entulho com cigarros, bebidas; que o carro estava em uma garagem; que pegaram uma moça e um rapaz; que o carro estava com outra placa; que foi na delegacia para reconhecer; que o delegado mostrou umas fotos; que os três que lhe assaltaram eram homens; que Matheus estava do lado direito com a faca e o Alisson estava do lado esquerdo com a pistola; que o delegado falou que o pix transferido foi para a moça com quem teria sido encontrado o carro; que só recuperou o carro, levaram cartão, documento, celular e não recuperou; que tinha um deles de cabelo amarelo, mas não sabe identificar qual deles, não parece nenhum dos dois apresentados na foto; que não recorda se foi antes ou depois que encontraram o carro que fez o reconhecimento; que acredita que tenha sido uns 20 dias depois do assalto, antes de encontrar o carro.

As testemunhas: José Ricardo Oliveira Moraes: que não recorda desses fatos.

Marcio Adgerson Azevedo Brito: que não está lembrado, pois a demanda é grande na divisão.

Os réus:

Matheus Cardoso do Rosário: que está respondendo pela receptação desse veículo no outro processo; que não cometeu o crime; que não conhece Rayana e Alisson; que comprou o carro por R$ 2.000,00 (dois mil reais); que comprou pelo valor baixo, pois precisava fazer compras para seu restaurante, uber, comprar coisas; que se empolgou, viu a coisa fácil e comprou o carro; que não usa drogas; que quando foi preso pela receptação estava loiro, mas pela data do assalto não, pois tinha acabado de pintar quando foi preso pela receptação; que não sabe quando tiraram sua foto.

Alisson Alexandre Ferreira de Souza: que trabalha de motorista de aplicativo; que não estava nesse assalto; que pela data e horário deveria estar dormindo; que já foi sentenciado, pegou 10 anos, já cumpriu; que não sabe dizer se foi tirada fotografia sua; que no dia que foi preso, bateram sua foto na frente do painel.

Esse arcabouço probatório demonstra, à saciedade, que em relação ao acusado Alisson Alexandre o crime de roubo que lhe é endereçado na denúncia resta efetivamente comprovado, tendo a vítima narrado de forma contundente e detalhadamente em juízo todo o modus operandi utilizado por ele e seus comparsas no cometimento do delito, desde o momento em que parou o carro para trocar o pneu quando foi abordada por três indivíduos armados os quais anunciaram o assalto, perpassando pela subtração de seus bens e o seu sequestro, bem como o envio de mensagens para sua irmã e para sua esposa para realizarem a transferência de dinheiro para os meliantes, tendo ainda o ofendido ficado por quase duas horas sob constante ameaça dos assaltantes até o deixarem próximo ao elevado da Av. Julio Cesar, local onde pediu ajuda e informou à polícia sobre o ocorrido, culminando no reconhecimento do acusado Alisson perante a Autoridade Policial por meio de fotografia, o que foi ratificado em juízo quando afirmou que era ele quem estava com a arma de fogo no momento do assalto sentado do seu lado esquerdo no banco de trás do veículo e que o mesmo era o mais violento de todos durante a prática do crime.

As testemunhas inquiridas em juízo não recordaram dos fatos.

Os réus negaram o cometimento do delito.

Impõe-se, portanto, a submissão do referido réu às sanções penais cabíveis ao crime patrimonial que lhe é endereçado na denúncia.

Ressalte-se que a jurisprudência tem entendido que em casos como o ora sub examine a palavra da vítima, aliada as demais provas constantes nos autos, é suficientemente apta para embasar um édito condenatório, especialmente quando seu depoimento se apresenta firme e coerente, como sói ocorrer no presente caso.

Nesse sentido:

(...)

Ainda, para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo prescinde-se da apreensão do armamento quando presentes outras provas a determinar a sua caracterização. Assim:

(...)

Por derradeiro, resta também plenamente configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do §2º, do art. 157, do CPB, posto que o período de tempo de restrição da liberdade da vítima durante o assalto se mostrou juridicamente relevante, eis que o ofendido ficou em poder dos assaltantes por quase duas horas.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a) Boletim de ocorrência (Num. 23672053 - Pág. 4);

b) Auto de apreensão de objeto (Num. 23672060 - Págs. 34 a 35);

c) auto de reconhecimento fotográfico (Num. 23672060 - Págs. 4 a 7);

d) narrativas, extrajudicial e judicial, detalhadas e uníssonas da vítima acerca dos fatos e da responsabilidade do ora recorrente.

Tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça

firmou entendimento de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas (STJ - AgRg no HC: 789660 SP 2022/0387865-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023), como ocorreu na hipótese.

Outrossim, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Vejamos:

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica na hipótese.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do recorrente como um dos autores do crime, diante do depoimento da vítima que passou cerca de duas horas em poder dos réus, que estavam de cara limpa, tendo inclusive descrito, que o ora recorrente foi ao mais agressivo, que estava com a arma de fogo.

Há de se considerar, também, que marcou, sem sombra de dúvida, a foto do apelante entre as seis que constavam do auto de reconhecimento de Num. 23672060 - Págs. 5 a 7, tendo, inclusive, confirmado em juízo.

Dessa forma, verifico que o caso se trata de verdadeiro
distinguishing
em relação ao v. Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 772.079/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

3. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;

agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 793.886/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Não acolho às teses defensivas,
data venia
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

02 - DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 23672145 - Págs. 9):

(...)

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média; - antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 116845151 (Súmula n. 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada

- conduta social: não pesquisada

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: desfavoráveis, pois o ofendido não recuperou todos os bens subtraídos; - comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Incidentes as causas de aumento de pena, previstas no incisos II e V, do §2º, e inciso I, §2º-A, do art. 157, do Código Penal, procedo a somente uma elevação da reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços), forte no art. 68, do CPB, o que corresponde a mais 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a mais 40 (quarenta) dias-multa, perfazendo a reprimenda DEFINITIVA o total de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao réu condenado é o fechado (art. 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal), porquanto o período de detração da prisão provisória não modifica esse regime.

(...) <sic>.

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, os seguintes vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal: consequências do delito e comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – verifico que foi utilizado fundamento que não transborda ao tipo penal, merecendo correção (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Por outro lado, verifico que deve permanecer negativada tal circunstância, eis que a vítima relatou em juízo que em decorrência do delito, largou o emprego e voltou para o interior. Além de ter narrado que ficou com as mãos adormecidas por cerca de uma semana, por ter ficado com elas amarradas durante o crime.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EXTORSÃO MAJORADA. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTAS NARRADAS NA DENÚNCIA. CRIME ÚNICO, CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CARACTERIZADOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem se firmado em que "[...] O trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime [...]" (AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023).

(...)

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 854.162/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial

desfavorável ao réu, aplico a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 35 (trinta e cinco) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada está adequada e proporcional, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravantes de pena.

Na terceira fase, escorreitamente, foram reconhecidas as majorantes previstas nos incisos II e V, do §2º, e inciso I, §2º-A, do art. 157, do Código Penal, sendo aplicada a maior fração (2/3), relativa à causa de aumento do emprego de arma de fogo, consoante ao artigo 68, §único do CP.

Desse modo, torno definitiva a reprimenda de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no fechado, haja vista a presença de circunstância judicial negativa e em razão da gravidade do delito – roubo praticado em concurso de pessoas, mediante extorsão, restrição da liberdade da vítima por duas horas e emprego de arma de fogo -, com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º do CP

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/10/2025